Tribunal: TJMT
Processo: 1005529-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005529-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVANTE), AUTO POSTO SORRISAO LTDA - CNPJ: 73.519.225/0001-22 (AGRAVADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), ALTAMIRO ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 291.575.441-15 (ADVOGADO), BEATRIZ FAUSTINO LACERDA DE ALBUQUERQUE - CPF: 383.399.248-42 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE DIREITOS DE USO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL – CONTRATO DE COMODATO DE BENS MÓVEIS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
–
PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJAM DEVOLVIDOS OS BENS CEDIDOS EM COMODATO – POSSIBILIDADE – POSSE INJUSTA –
RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, há
elementos que indicam o inadimplemento por parte do Posto Requerido quanto aos contratos coligados firmados entre as partes, tanto que foi deferida em parte a tutela antecipada para que se abstivesse de explorar os padrões visuais e marcas da autora.

Assim,
justifica a ampliação da tutela de urgência para determinar que o Agravado devolva os equipamentos cedidos em comodato, eis que tais equipamentos são vinculados aos elementos de imagem da autora, podendo causar, inclusive, confusão perante o público consumidor, e as partes já não mantêm relação negocial, o que justifica a ampliação da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

'

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005529-05.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
em face da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente
no. 1049266-66.2019.8.11.0041, movida em desfavor do
AUTO POSTO SORRISÃO LTDA.
, deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, “
devendo a parte requerida retirar todos os elementos de imagens que contenham o logomarca da parte autora (Totens, Testeiras, Revestimento de Coluna, Placa Indicativa de produtos) e entrega-los à parte autora, devendo ser preservados apenas os equipamentos essenciais para continuação da atividade empresarial (Bombas de combustível e Tanques), conforme especificados acima, ressaltando que os mesmos não deverão ter a logomarca BR
”.

Inconformada, a Agravante pugna pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que o contrato de promessa de compra e venda prevê o comodato em sua cláusula 11 e, nos itens 11.9 e 11.9.2, dispõe acerca da devolução dos bens em caso de rescisão contratual e, não havendo a devolução, prevê a reintegração imediata da Agravante na posse dos equipamentos.

Ressalta que havendo previsão acerca da devolução dos bens em caso de rescisão contratual, imperioso reconhecer como injusta a posse que a pessoa jurídica Agravada está exercendo sobre os bens.

Sustenta que “
a Agravada não apenas desrespeita o contrato firmado com a Agravante, mas prejudica a atividade comercial como um todo, pois de forma desleal utiliza o patrimônio da Agravante para armazenar produtos das distribuidoras de combustíveis concorrentes
”.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo ao recurso, a fim de que fosse reintegrado imediatamente na posse dos equipamentos (06 bombas dupla mecânica e 03 tanques de 30 m3 pleno).

No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de liminar foi indeferido (ID. 37966994).

Contrarrazões sob o ID. 37966994.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, em 25/10/2013, a agravante
Petrobrás Distribuidora S.A
. celebrou com a empresa agravada
Auto Posto Sorrisão Ltda.
o Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil, com Licença de Uso de Marca e Outros Pactos, no qual esta se comprometia a adquirir, com exclusividade, certa quantidade de produtos comercializados pela Autora.

Nesse mesmo ajuste, as partes firmaram contrato de comodato, onde a Autora/Agravante emprestou à Requerida/Agravada um conjunto de equipamentos (06 Bombas Dupla Mecânica, 03 Tanques de 30 m3 pleno, Elementos de imagem), que devem ser devolvidos no encerramento da vigência contratual ou em caso de rescisão (cláusula 11.9).

De acordo com a Agravante, em abril/2019, a promitente compradora
Auto Posto Sorrisão Ltda.
deixou de adquirir produtos da autora, bem como de estampar no estabelecimento a marca da BR, além de ter-se registrado na Agência Nacional do Petróleo (ANP) como “Posto Bandeira Branca” em 27/12/2018, o que deu causa à rescisão do pacto e à notificação da promitente compradora, em 05/06/2019, para restituir os bens dados em comodato.

Diante desse cenário, a Agravante manejou o vertente Requerimento de Tutela de Urgência em Caráter Antecedente, no qual requereu, em sede de liminar, a restituição dos bens móveis cedidos, bem como que a Requerida procedesse a descaracterização do padrão visual que contenha os elementos característicos do
Trade Dress
da Autora.

O Juiz
a quo
deferiu parcialmente o pedido de tutela em caráter antecedente, “
devendo a parte requerida retirar todos os elementos de imagens que contenham o logomarca da parte autora (Totens, Testeiras, Revestimento de Coluna, Placa Indicativa de produtos) e entrega-los à parte autora, devendo ser preservados apenas os equipamentos essenciais para continuação da atividade empresarial (Bombas de combustível e Tanques), conforme especificados acima, ressaltando que os mesmos não deverão ter a logomarca BR
”.

Inconformada, a Agravante aduz que a decisão agravada carece de reforma, sob o argumento de que o contrato de promessa de compra e venda prevê o comodato em sua cláusula 11 e, nos itens 11.9 e 11.9.2, dispõe sobre a devolução dos bens em caso de rescisão contratual e, não havendo a devolução, prevê a reintegração imediata da Agravante na posse dos equipamentos.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese,
entendo que os elementos dos autos evidenciam o direito da empresa Recorrente e o perigo do dano, para que lhe seja deferido o pedido de tutela de urgência que formulou.

Com efeito, no comodato, a posse é transmitida a título provisório, de modo que o comodatário adquire a posse precária, sendo obrigado a devolvê-la tão logo o comodante reclame a coisa de volta.

No que tange à configuração do esbulho, assim se pronuncia o STJ: "
O esbulho se caracteriza a partir do momento em que o ocupante do imóvel se nega a atender ao chamado da denúncia do contrato de comodato, permanecendo no imóvel após notificado
" (STJ - REsp 143.707).

No caso concreto, a relação de comodato está incontroversa nos autos, frente ao Contrato assinado entre a Agravante e a Agravada.

Além do mais, havendo a notificação extrajudicial em 05/06/2019, o comodato foi extinto e a posse, anteriormente justa, passou a ser injusta.

Vale destacar que, ainda que a questão da culpa pela rescisão demande exame aprofundado dos fatos e das circunstâncias alegadas pela Agravada na Ação de Rescisão Contratual n.o 1024622-59.2019.8.11.0041, já é possível, nesta fase de cognição sumária, reconhecer a inviabilidade do uso dos equipamentos e elementos de imagem da Recorrente pela Recorrida, quando já operado o desfazimento do negócio.

A recusa de devolução dos bens caracteriza esbulho e torna viável o ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse pela proprietária, no caso, a Agravante, objetivando reavê-los.

De mais a mais, não há falar que a devolução dos equipamentos (06 bombas dupla mecânica e 03 tanques de 30m3 pleno) viola o princípio da preservação da empresa, eis que a Agravada pode obtê-los com sua nova fornecedora de combustível.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA, RESTITUIÇÃO DE BONIFICAÇÃO ANTECIPADA C/C REINTEGRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – CONTRATO DE COMODATO – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEL COMODANTE – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DA COMODANTE NA POSSE DOS TANQUES DE COMBUSTÍVEL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL SOBRE RESCISÃO DO CONTRATO – IRRELEVÂNCIA NO CASO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO –PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO – CONTRATO DE COMODADO COM PRAZO FINAL DE VALIDADE ALCANÇADO SEM DESEJO BILATERAL DE PRORROGAÇÃO – EQUIPAMENTOS RELEGADOS À FALTA DE MANUTENÇÃO PERMANENTE COM RISCOS PARA O MEIO AMBIENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A irresistível demonstração idônea da ocorrência do inadimplemento contratual pelo comodatário, que, inclusive, abandona o imóvel onde instalado o posto de combustível, relegando os equipamentos à falta de conservação permanente, e, ademais, tendo o contrato alcançado o seu termo final de validade sem desejo bilateral de prorrogação, são aspectos que autorizam a antecipação da tutela, com restituição imediata da comodante à posse direta dos equipamentos e demais bens contratualmente disponibilizados à comodatária, sendo prescindível, diante da prova consistente e confiável do direito alegado e do evidente perigo da demora prejudicial, a prévia rescisão judicial do pacto. (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 10163405820198110000. Rel. JOAO FERREIRA FILHO. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 15/07/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATOS EMPRESARIAIS COLIGADOS CELEBRADOS PARA POSSIBILITAR A REVENDA DE COMBUSTÍVEIS DISTRIBUÍDOS COM EXCLUSIVIDADE PELA AUTORA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. Pleito liminar para reintegração de posse de bens móveis dados em comodato e para impor à parte ré a obrigação de não fazer, consistente na suspensão do uso da marca da autora. Indeferimento na origem. Decisão reformada. Comprovação de alteração do cadastro do auto posto réu junto à ANP para bandeira branca. Rescisão contratual já levada a efeito, ao passo que a discussão sobre a culpa pela rescisão não impede a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção do uso da marca e a retomada dos bens dados em comodato. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJSP. Agravo de Instrumento n.o 21078531020188260000. Rel. AZUMA NISHI. 1.a Câmara Reservada de Direito Empresarial. Julgado em 31/08/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA, EM PARTE, PARA QUE O RÉU ELIMINE OS PADRÕES VISUAIS E LOGOMARCAS DA AUTORA NA EXPLORAÇÃO DE SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL. POSTO DE COMBUSTÍVEIS. INSURGÊNCIA DA AUTORA. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, PARA QUE SEJAM DEVOLVIDOS OS BENS CEDIDOS EM COMODATO. RECURSO PROVIDO. 1. Em sede de cognição sumária, os elementos constantes dos autos indicam o inadimplemento por parte dos réus quanto aos contratos coligados firmados entre as partes, tanto que foi deferida em parte a tutela antecipada para que os réus se abstenham de explorar os padrões visuais e marcas da autora. 2. Hipótese em que se justifica a ampliação da tutela de urgência, para determinar que o réu, no prazo de 30 dias corridos a contar de sua intimação na origem para cumprimento deste acórdão (já que ainda não possui advogados constituídos), devolva os equipamentos cedidos em comodato, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse. 3. Pelo que se verifica, tais equipamentos (bombas eletrônicas e totens de posto de combustível) são vinculados aos elementos de imagem da autora, podendo causar, inclusive, confusão perante o público consumidor, e as partes já não mantêm relação negocial, o que justifica a ampliação da tutela de urgência. 4. Recurso provido. (TJSP. Agravo de Instrumento n.o 2240811-57.2018.8.26.0000. Rel. Des. Alexandre Lazzarini. 1.a Câmara Reservada de Direito Empresarial. Julgado em 28/03/2019).

No mais, o perigo na demora da concessão do provimento jurisdicional reside no prejuízo à marca da Agravante, decorrente de sua utilização por posto de bandeira branca, com comercialização de produtos sem a segurança quanto ao padrão de qualidade praticado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo e concedo a tutela de urgência requerida, determinando a descaracterização do posto com relação aos elementos de imagem da Autora, bem como a devolução dos equipamentos cedidos em comodato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021